Tribunal: TJMT
Processo: 1030743-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030743-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (AGRAVANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), MASSARU OZAKI - CPF: 374.100.598-34 (AGRAVADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

AGRAVADO
(S):

MASSARU OZAKI

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO AUTOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ENCARGO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante interpõe Agravo de Instrumento contra decisão na qual o juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, incumbindo à ré comprovar o inadimplemento do autor. A ação discute a entrega de dois lotes ou a devolução de valores pagos em contrato firmado em 1984, cuja execução restou controvertida diante da alegação de revenda dos imóveis a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a inversão integral do ônus da prova, atribuindo à ré o encargo de comprovar o inadimplemento do contrato, à luz do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373 do CPC, diante da alegação do autor de quitação dos contratos de compra e venda de dois lotes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, permitindo, em seu § 1º, redistribuição motivada do ônus da prova em razão da dificuldade ou impossibilidade de produção por uma das partes.

O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente, conforme o art. 6º, VIII.

A existência de recibos de pagamento de parte das parcelas do Lote 11 demonstra início de prova do adimplemento, ensejando a distribuição dinâmica do ônus probatório.

Incumbe ao autor (consumidor), quanto às parcelas sem qualquer prova de pagamento e a todo o contrato relativo ao Lote 10, comprovar o adimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

À ré, incumbe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo das parcelas já documentadas como quitadas, inclusive eventual invalidade ou estorno dos valores.

A inversão genérica do ônus da prova imposta pela decisão de origem configura excesso, por transferir encargo probatório de natureza pessoal e impossível à parte contrária (prova diabólica).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova em demandas de consumo deve observar a distribuição dinâmica do encargo, cabendo ao consumidor comprovar o adimplemento de obrigações contratuais não documentadas e ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo das obrigações cuja quitação esteja comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1084745/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1668308 RJ; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária de Requerimento de Obrigação de Fazer com Entrega de Imóvel ou Devolução de Quantia Paga (processo nº 1002336-14.2024.8.11.0041), que inverteu o ônus da prova, determinando que a agravante comprove o inadimplemento do agravado.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos.

Cuida-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REQUERIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ENTREGA DE IMÓVEL OU DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
ajuizada por
MASSARU OZAKI
em face de
IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a entrega de dois lotes de chácara, imóveis similares ou a devolução dos valores pagos.

Aduz que, em 1984, firmou dois contratos de compromisso de compra e venda com a parte requerida, tendo como objeto os lotes 10 e 11 da quadra 04, localizados no "LOTEAMENTO ARICÁ I", no município de Cuiabá.

Sustenta que, após residir por vários anos no Japão, retornou ao Brasil e descobriu que a imobiliária havia vendido os mesmos bens a terceiros, que já realizaram benfeitorias nos locais.

Diante da situação, alega ter registrado boletim de ocorrência e tentado resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da relação consumerista e a consequente inversão do ônus da prova, dada sua vulnerabilidade técnica e financeira.

No mérito, aduz ainda que quitou integralmente o valor dos dois imóveis, conforme recibos anexados, e que a conduta da requerida de alienar os bens em duplicidade configura má-fé e vício do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a situação lhe causou abalos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Ao fim, pugna pela procedência dos pedidos para condenar a parte requerida a entregar os lotes adquiridos ou imóveis similares ou, alternativamente, a devolver o valor atualizado dos bens, avaliados em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) cada, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Atribuiu à causa o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), bem como instruiu a inicial com documentos id. 139290538 a id. 139294602.

A decisão de id. 140250938 deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora e designou audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação, conforme termo de id. 160123985, a tentativa de acordo restou infrutífera.

A parte requerida apresentou a contestação no id. 162462946 alegando que a parte autora não realizou o pagamento integral dos contratos e abandonou os imóveis por décadas, os quais, posteriormente, foram objeto de invasão por terceiros. Nega ter revendido os lotes e afirma que o inadimplemento e o abandono por parte do autor a desobrigam de qualquer prestação.

Suscita, em sede preliminar, a prescrição da pretensão autoral, com base no artigo 177 do Código Civil de 1916, argumentando o decurso do prazo para ações reais. Argui, ainda, a ausência de interesse processual, pela não comprovação da quitação integral dos contratos, e a incompetência absoluta deste juízo, defendendo que a competência é do foro da situação do imóvel, no município de Santo Antônio de Leverger/MT.

No mérito, alega também que a obrigação de entrega dos imóveis não se concretizou pela ausência de quitação. Impugna o valor de avaliação dos imóveis apresentado na inicial, afirmando ser muito inferior, e sustenta a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, atribuindo a situação à inércia do próprio autor.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares com a extinção do feito ou, subsidiariamente, pela total improcedência dos pedidos, conforme requerimentos expressos na contestação.

A parte autora apresentou impugnação, conforme documento de id. 163399637.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora manifestou-se no id. 164313755 e a parte requerida no id. 165561146.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo encontra-se em ordem, com partes capazes devidamente representadas, sendo cabível o saneamento e a organização do processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Das Preliminares

Da Incompetência Absoluta

A parte requerida sustenta a incompetência deste juízo, argumentando que a ação versa sobre direito real imobiliário, o que atrairia a competência absoluta do foro da situação da coisa, no município de Santo Antônio de Leverger/MT.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. Com efeito, a demanda se funda no descumprimento de uma obrigação de natureza pessoal, decorrente de contrato de promessa de compra e venda.

Nesse sentido, o pedido principal é para que a requerida cumpra sua parte na avença (obrigação de fazer) ou, subsidiariamente, converta a obrigação em perdas e danos.

Trata-se, portanto, de direito obrigacional, e não de direito real
erga omnes
.

Ademais, os próprios instrumentos contratuais, na cláusula 12ª, elegem o foro de Cuiabá para dirimir as questões resultantes do negócio jurídico.

Desse modo, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, prevalece a cláusula de eleição de foro pactuada livremente entre as partes, conforme autoriza o art. 63 do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência.

Da Prescrição

A parte requerida alega a ocorrência de prescrição, fundamentando sua tese nos prazos previstos no Código Civil de 1916, por ter sido o contrato celebrado em sua vigência.

Todavia, a preliminar deve ser afastada.

Primeiramente, a contagem do prazo prescricional rege-se pelo princípio da
actio
nata
, segundo o qual o curso do prazo tem início com a efetiva lesão ou ameaça ao direito subjetivo, momento em que nasce a pretensão para o seu titular.

No caso em tela, a parte autora alega que a lesão ao seu direito — a alienação dos imóveis a terceiros — somente chegou ao seu conhecimento em 2023, quando retornou ao Brasil.

Diante disso, se confirmada essa alegação, a pretensão surgiu sob a égide do Código Civil de 2002, aplicando-se, portanto, as regras de prescrição nele contidas.

Adicionalmente, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2024, ou seja, logo após a suposta ciência do fato danoso, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Outrossim, a verificação do momento exato em que a parte autora teve ciência do suposto ato ilícito é matéria que se confunde com o mérito da causa e depende de dilação probatória.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição, postergando sua análise aprofundada para a sentença de mérito, após a devida instrução processual.

Da Ausência de Interesse Processual

A requerida argumenta que falta à parte autora interesse processual, pois não teria comprovado a quitação integral do preço dos imóveis.

Entretanto, a tese não se sustenta. Isso porque o interesse processual se manifesta no binômio necessidade-adequação.

Nesse sentido, a necessidade da tutela jurisdicional é evidente, pois a parte autora alega ter um direito violado pela requerida.

Igualmente, a via eleita (ação de obrigação de fazer) é adequada à pretensão deduzida.

Ademais, a comprovação da quitação integral do contrato não é um pressuposto processual, mas sim o fato constitutivo do direito da parte autora, sendo, portanto, matéria atinente ao mérito da causa.

Consequentemente, a análise sobre a suficiência das provas de pagamento levará à procedência ou improcedência do pedido, e não à extinção do feito por carência de ação.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual.

Não havendo outras questões processuais,
declaro o feito saneado.

Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como pontos controvertidos de fato e direito: a quitação integral dos contratos de compra e venda dos lotes 10 e 11 pela parte autora; a ocorrência de venda em duplicidade dos referidos imóveis pela parte requerida a terceiros; a caracterização de abandono dos imóveis pela parte autora; a existência e a extensão dos danos morais alegadamente sofridos pela parte autora; o valor de mercado atual dos imóveis objeto da lide.

A presente relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que a parte requerida se enquadra no conceito de fornecedora de produtos (imóveis) e a parte autora no de consumidor final.

Diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica para produzir prova referente a registros contábeis e de pagamentos de quatro décadas atrás, inverto o ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, exclusivamente quanto à comprovação da quitação integral dos contratos.

Portanto, incumbe à parte requerida comprovar o inadimplemento da parte autora, ou seja, a ausência de quitação integral dos
contratos ,
bem como a alegação de abandono dos imóveis e o valor de mercado que reputa correto.

À parte autora, por sua vez, incumbe comprovar a venda em duplicidade dos imóveis pela
requerida ,
os fatos constitutivos do dano moral e o valor de mercado que entende devido.

Considerando as manifestações da parte autora id. 164313755 e da parte requerida id. 165561146, bem como o lapso temporal decorrido desde então,
intimem-se
as partes para que, no prazo de
5 (cinco)
dias, informem de maneira objetiva e justificada se ainda persistem no interesse de produzir as provas anteriormente requeridas, especificando-as.

O silêncio será interpretado como desinteresse na dilação probatória, autorizando o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
retornem
os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID. 313035375), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Ônus da prova quanto ao adimplemento contratual

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, atribuindo ao agravado o ônus de comprovar o adimplemento das obrigações relacionadas ao contrato de compromisso de compra e venda dos lotes 10 e 11, quadra 04, ambos do Loteamento Parque
Aricá
I.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes – PJE 1º Grau –
Decisão (42703391)
e preparo recolhido (ID.
313260365
).

Efeito suspensivo deferido (ID. 313755886).

Contrarrazões (ID. 315657865) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME

AGRAVADO
(S):

MASSARU OZAKI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária de Requerimento de Obrigação de Fazer com Entrega de Imóvel ou Devolução de Quantia Paga, que inverteu o ônus da prova, determinando que a agravante comprove o inadimplemento do agravado.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs encargo desproporcional ao determinar que ela comprove o inadimplemento do Agravado, configurando prova diabólica.

Argumenta que, conforme a teoria geral das obrigações e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de comprovar o pagamento recai sobre o devedor.

Aduz que o Agravado não comprovou integralmente os pagamentos, apresentando apenas parte das prestações com autenticação bancária, o que não demonstra a quitação integral do contrato.

Defende que a inversão do ônus da prova não é absoluta e não pode impor obrigação impossível à parte contrária
, pleiteando a reforma da decisão de saneamento.

Por outro lado, o Agravado, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso é despropositado e sem relevância jurídica, caracterizando litigância de má-fé com intuito meramente protelatório.

Afirma que juntou aos autos todos os comprovantes de pagamento, o que por si só retiraria qualquer razão ao agravo.

Argumenta ainda que bastaria à Agravante apresentar comprovantes de cobranças ou execução judicial se realmente o Agravado não tivesse adimplido com as parcelas do contrato, não se tratando, portanto, de prova diabólica.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Ônus da prova quanto ao adimplemento contratual

A Agravante sustenta que a decisão recorrida, ao determinar que ela comprove o inadimplemento do Agravado, impôs-lhe um encargo probatório impossível, configurando a chamada prova diabólica.

A questão central deste recurso reside na distribuição do ônus da prova quanto ao adimplemento ou inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo Agravado na aquisição dos lotes 10 e 11, quadra 04, do Loteamento Parque
Aricá
I.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de distribuição do ônus da prova:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

No caso em análise, o Agravado, na condição de autor da ação originária, alega ter adquirido e quitado integralmente os imóveis objeto da lid
e, tratando-se
, portanto, de fato constitutivo de seu direito, cujo ônus probatório lhe incumbe, nos termos do inciso I do dispositivo legal supracitado.

Por outro lado, o § 1º do mesmo artigo prevê a possibilidade de redistribuição do ônus da prova:

"§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído."

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, prevê como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

Analisando os autos, verifico que o Agravado apresentou comprovantes de pagamento de algumas parcelas do Contrato do Lote 11 – Quadra 04, conforme levantamento realizado no
PJe
1º grau (ID. 139294600), que indica:

Parcelas com indicação de pagamento:

- 01/36 – 10/09/1984 – indicação de pagamento em 07/11/1984

- 02/36 – 10/10/1984 – indicação de pagamento em 16/01/1985

- 03/36 – 10/11/1984 – indicação de pagamento em 16/01/1985

- 04/36 – 10/12/1984 – indicação de pagamento em 16/01/1985

- 05/36 – 10/01/1985 – indicação de pagamento em 16/01/1985

- 06/36 – 10/02/1985 – indicação de pagamento em 09/04/1985

- 10/36 – 10/06/1985 – indicação de pagamento em 10/07/1985

- 13/36 – 10/09/1985 – indicação de pagamento em 09/09/1985

- 16/36 – 10/12/1985 – indicação de pagamento em 09/12/1985

- 17/36 – 10/01/1986 – indicação de pagamento em 10/03/1986

- 18/36 – 10/02/1986 – indicação de pagamento em 08/04/1986

- 19/36 – 10/03/1986 – indicação de pagamento em 28/04/1986

- 21/36 – 10/05/1986 – indicação de pagamento em 30/06/1986

- 22/36 – 10/06/1986 – indicação de pagamento em 30/06/1986

- 24/36 – 10/08/1986 – indicação de pagamento em 20/06/1986

- 25/36 – 10/09/1986 – indicação de pagamento em 27/10/1986

- 26/36 – 10/10/1986 – indicação de pagamento em 27/10/1986

Parcelas sem indicação de pagamento:

- 07/36 – 10/03/1985

- 08/36 – 10/04/1985

- 09/36 – 10/05/1985

- 11/36 – 10/07/1985

- 12/36 – 10/08/1985

- 14/36 – 10/10/1985

- 15/36 – 10/11/1985

- 20/36 – 10/04/1986

- 23/36 – 10/07/1986

- 27/36 – 10/11/1986

- 28/36 – 10/12/1986

- 29/36 – 10/01/1987

- 30/36 – 10/02/1987

- 31/36 – 10/03/1987

- 32/36 – 10/04/1987

- 33/36 – 10/05/1987

- 34/36 – 10/06/1987

- 35/36 – 10/07/1987

- 36/36 – 10/08/1987

Quanto ao Lote 10 – Quadra 04, não há nos autos qualquer comprovante de pagamento.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma.

É que
se por um lado é verdade que o ônus de comprovar o pagamento recai, em regra, sobre o devedor, por outro lado, não se pode ignorar que o Agravado já apresentou comprovantes de alguns pagamentos, o que torna razoável exigir da Agravante a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito em relação às parcelas para as quais já existe comprovante de pagamento.

Assim, a distribuição do ônus probatório deve ser feita de forma equilibrada, considerando tanto a regra geral do art. 373 do CPC quanto as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que alguns pagamentos já foram comprovados pelo Agravado.

Além disso, a
Agravante argumenta que, segundo a teoria geral das obrigações, o ônus de comprovar o pagamento recai sobre o devedor, não sendo possível transferir esse encargo ao credor.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que "a prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento" (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012,
DJe
30/11/2012).

No entanto, essa regra não é absoluta e deve ser aplicada em conjunto com os princípios da cooperação e da boa-fé processual, bem como com as disposições específicas do Código de Defesa do Consumidor, quando aplicáveis.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça é unânime ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda de imóvel (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1668308 RJ 2020/0042296-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4
- QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023) e, portanto,
inconteste que
deve ser aplicado ao caso a facilitação dos meios de defesa, inclusive a inversão do ônus da prova.

No entanto, esta somente deve ocorrer quando apresentados indícios mínimos das alegações.

Assim, no caso em que há indicação de recebimento e pagamento, deverá a Recorrente apresentar fato extintivo, modificativo ou impeditivo e, nas que não há, deverá o Recorrido fazer prova do adimplemento, ficando desobrigada a Recorrente de comprovar o inadimplemento, conforme determinado pelo juiz na origem.

No caso em tela, considerando que o Agravado já apresentou comprovantes de alguns pagamentos, não seria razoável exigir-lhe a prova de todos os pagamentos
.

Por outro lado, também não seria razoável impor à Agravante o ônus de comprovar o inadimplemento de todas as parcelas, o que poderia configurar
, de fato,
prova diabólica em relação àquelas para as quais não há qualquer indício de pagamento.

Essa distribuição do ônus probatório atende tanto à regra geral do art. 373 do CPC quanto às peculiaridades do caso concreto, evitando a imposição de prova diabólica a qualquer das partes e promovendo o equilíbrio processual.

Apenas a título de argumentação, destaca-se que n
o processo civil, vigora o princípio da correlação entre pedido e sentença (art. 492 do CPC), segundo o qual o juiz deve decidir nos limites da pretensão deduzida em juízo.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que, quando o pedido maior engloba o pedido menor, este pode ser concedido, ainda que não tenha sido requerido de forma expressa, em virtude da lógica da consequência jurídica implícita.

Assim, o reconhecimento do pedido menor não configura julgamento ultra ou extra petita, mas sim decisão compreendida no âmbito do pedido formulado.

Nessa linha, a inversão do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC; art. 6º, VIII, do CDC) somente é legítima quando se mostra necessária para o pleno exercício do direito pleiteado e compatível com a natureza da relação processual
, devendo, em verdade,
restringir-se às hipóteses em que
há indícios mínimos das alegações da parte autora, nos casos de relação consumerista
.

Assim, entendo que a solução mais adequada é a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que:

a) Em relação às parcelas para as quais o Agravado já apresentou comprovantes de pagamento
(parcelas 01/36, 02/36, 03/36, 04/36, 05/36, 06/36, 10/36, 13/36, 16/36, 17/36, 18/36, 19/36, 21/36, 22/36, 24/36, 25/36 e 26/36

do Contrato do Lote 11)
, incumbe à Agravante comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito, como, por exemplo, a invalidade dos comprovantes ou a existência de estornos;

b) Em relação às parcelas para as quais não há qualquer comprovante de pagamento (
parcelas 07/36, 08/36, 09/36, 11/36, 12/36, 14/36, 15/36, 20/36, 23/36, 27/36, 28/36, 29/36, 30/36, 31/36, 32/36, 33/36, 34/36, 35/36 e 36/36
e
em relação a todo o contrato do Lote 10 – Quadra 04
)
incumbe ao Agravado comprovar o adimplemento, conforme a regra geral do art. 373, I, do CPC e a teoria geral das obrigações.

Conclui-se, portanto, que a decisão de saneamento merece reforma, pois a inversão ampla e irrestrita do ônus da prova não se mostra juridicamente adequada, devendo prevalecer a técnica da distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC, a fim de compatibilizar a carga probatória com a natureza das alegações de cada parte e assegurar equilíbrio processual, evitando-se a imposição de encargo probatório desproporcional ou incompatível com a teoria geral das obrigações.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que
e
m relação às parcelas para as quais o Agravado já apresentou comprovantes de pagamento, incumbe à Agravante comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito
,
enquanto
e
m relação às parcelas para as quais não há qualquer comprovante de pagamento, incumbe ao Agravado comprovar o adimplemento, conforme a regra geral do art. 373, I, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025